Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-04.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Ausência de psiquiatra na elaboração do laudo – Nulidade – Inocorrência - Ausência de prejuízo – Inadmissibilidade da progressão – Ausência do requisito subjetivo – NÃO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000588-04.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
PALOMA MARTINS BASTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39.292
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0000588-04.2020.8.26.0520
Agravante: Paloma Martins Bastos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto
Ausência de psiquiatra na elaboração do laudo Nulidade
Inocorrência - Ausência de prejuízo
Inadmissibilidade da
progressão

Ausência
do
requisito
subjetivo

NÃO
PROVIMENTO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por PALOMA
MARTINS BASTOS contra r. decisão que indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto (fls. 01/09).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 100/106).
Decisão mantida (fls. 107), o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça é pelo não provimento (fls. 117/121).
É O RELATÓRIO.
A agravante busca a nulidade do exame criminológico ante a
ausência de laudo psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Ocorre que a falta de médico psiquiatra não pode macular, por
certo, o labor dos demais profissionais que nele funcionaram.
Os profissionais foram categóricos ao afirmar que a agravante
não possui méritos suficientes para avançar na terapêutica penal, sendo ainda
precoce agraciá-la com a pretensa benesse em sede de execução.
No mérito, extrai-se dos autos que o magistrado a quo
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, entendendo, em
decisão motivada, que a agravante não cumpriu o requisito subjetivo para ser
promovido ao regime intermediário.
O indeferimento deve ser mantido.
Apesar de a realização do exame criminológico ter deixado de
ser obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento
firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade da
referida norma, não se pode negar que o mencionado exame, embora não
mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na concessão de
benefícios.
É certo, também, que cabe ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário.
No caso, em face da gravidade dos crimes cometidos, entendeu
corretamente ser necessária a realização da perícia técnica, a fim de se
averiguar o preenchimento do requisito subjetivo por parte da sentenciada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
para aquisição do benefício pleiteado.
Pela leitura dos laudos, tem-se que foram conclusivos no
sentido de não ser aconselhável a progressão, por ora, da recorrente.
Assim, em virtude da ausência do requisito subjetivo para a
progressão de regime prisional, necessária a manutenção da agravante no
regime em que se encontra.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora